Tribunal: TJES
Processo: 5006118-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006118-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO WERLEY TAVORA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Alexsandro Werley Tavora
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 2913540) que, nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado em face do
Estado do Espírito Santo
e de
Banestes S.A.

(nº 0036969-16.2018.8.08.0024), acolheu as impugnações apresentadas, reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira, bem como excesso de execução em relação ao ente federado.

Em suas razões recursais (id 2913408), o agravante aduz, em síntese, que:
(i)
ao asseverar que o pedido de estorno não foi formulado na ação originária, o Juízo de 1º grau incorreu em violação à coisa julgada, eis que o tema fora exaustivamente enfrentado naquele feito, tornando-se indiscutível e imutável;
(ii)
a parte dispositiva da sentença exequenda apresenta dois comandos: determina ao Estado o pagamento dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo e, ao Banestes, impõe a realização do estorno dos valores descontados;
(iii)
não há provas do alegado pagamento de parte do valor devido pelo Estado, visto que os documentos juntados foram produzidos unilateralmente;
(iv)
a alegação de pagamento parcial já fora rejeitada pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento das apelações cíveis interpostas em face da sentença exequenda, de modo que o tema não pode ser revisitado.

Por meio da decisão de id 3002075, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o Estado interpôs agravo interno (id 3412133), no qual argumenta que
(i)
há risco de locupletamento, visto que o exequente já recebeu o crédito decorrente do empréstimo tomado em decorrência do contingenciamento salarial em 1998/1999;
(ii)
não há título executivo reconhecendo aos substituídos o direito à restituição dos valores concernentes ao próprio empréstimo, de modo que o título executivo se restringe aos juros e encargos associados ao empréstimo.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar as impugnações apresentadas pelos executados (id 2913424 e id 2913425), concluiu pela procedência de ambas, a fim de extinguir o feito em relação ao
Banestes
e reduzir o montante exequendo em face do Estado. Para tanto, entendeu que
(i)
a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o estorno da quantia objeto do empréstimo não foi pedido na ação coletiva;
(ii)
o ente federado logrou êxito em comprovar que houve o pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo (id 2913540). É em face dessa decisão que aqui se insurge o agravante.

Pois bem. Quanto à alegação suposta ilegitimidade do Banestes, impõe-se rememorar que, no cumprimento de sentença, por cuidar-se de execução de título judicial, a cognição jurisdicional é bastante limitada, de modo que o executado, em seu instrumento de defesa – realizada por meio da impugnação –, somente pode alegar as matérias elencadas no art. 525, §1º, CPC, que tem o seguinte teor:

Art. 525 [...] § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

À primeira vista, em uma leitura apressada do supratranscrito dispositivo, poder-se-ia afirmar que a matéria suscitada pelos executados encontra amparo no seu inciso II, que permite a discussão, em cumprimento de sentença, acerca da legitimidade da parte. Não é, contudo, o que se verifica na hipótese em apreço.

Isso porque a alegação de ilegitimidade a que faz referência o art. 525 do CPC é aquela
atinente tão somente ao feito executivo
. Por evidente, não se permite a rediscussão acerca da legitimidade relativa à demanda cognitiva, sob pena de violação da coisa julgada.

Todavia, o que se percebe da fundamentação da decisão agravada é que a magistrada
a quo
, para reconhecer a ilegitimidade da instituição financeira, lança mão de argumentos que dizem respeito ao mérito do feito de origem, questionando a própria validade do comando judicial exequendo. Deveras, a decisão agravada parte da premissa de que a sentença exequenda fora
ultra petita
ao conceder provimento que não havia sido requerido pela Associação, haja vista não constar na exordial daquele feito pedido de estorno da quantia objeto do empréstimo. Neste ponto, argumenta o magistrado que “
a sentença não poderia versar sobre aquilo que não foi pleiteado
”.

No entanto, ainda que se entenda realmente pela inexistência de pedido, certo é que a parte dispositiva da sentença exequenda condenou o Banestes a efetivar “
os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias
”. Logo, a
legitimidade do
B
anco
para figurar no polo passivo da ação de cumprimento de sentença
decorre do
simples
fato de que
ser parte condenada no título executivo que embasa este feito
.

Tanto é verdade, que a instituição financeira interpôs apelação em face da referida sentença, a qual foi, por unanimidade, desprovida por esta c. Quarta Câmara Cível, ocasião em que, inclusive,
foi afastada expressamente a alegação de violação ao princípio da congruência
, sob a justificativa de que a repetição dos valores pagos indevidamente constitui “
efeito anexo da sentença que declara a ilegalidade da cobrança realizada em decorrência de contrato de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espírito Santo, para reparar os danos causados aos servidores em decorrência do atraso salarial
” (TJES, Classe: Apelação, 024000036756, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

Frisa-se à exaustão, o eminente Des. Relator daquele apelo, no voto condutor do acórdão, afastou expressamente a alegação de que a sentença teria sido
ultra petita
por ter determinado a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores. Por evidente, tal argumento não pode ser reiterado na fase executiva do processo com o desiderato de, novamente, questionar a condenação da instituição financeira.

Aliás, é este o entendimento que vem sido reiteradamente adotado neste e. Sodalício, no sentido de reconhecer a obrigação do Banestes de realizar “
o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159015932, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016).

Seguindo essa linha de intelecção, cito julgado recente desta Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES.

1.
O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

2.
Como rotineiramente decidido neste Sodalício
,
na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta

como decorrência de contrato de empréstimo rotativo
, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

3.
Vale dizer,
o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes
. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado
a quo
a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação.

4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000704-60.2022.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/05/2022).

A desconstituição da coisa julgada por eventual ilegalidade demanda instrumento processual próprio – ação rescisória –, não podendo os termos definidos na sentença transitada em julgado serem revistos simplesmente por meio de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença.

Destarte, em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

De fato, é imperioso que seja obstada a rediscussão sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
.

Portanto, entendo que o comando judicial que determinou ao
Banestes
a efetivação dos estornos dos débitos efetivados
permanece hígid
o
e não pode ser desrespeitad
o
, na medida em que acobertad
o
pelo manto da coisa julgada
(arts. 505 e 507 do CPC/2015).

Outrossim, em relação ao cálculo do valor devido, o Estado aduz que na planilha apresentada pelo exequente foram indevidamente incluídos valores já restituídos, que representam a quantia de R$ 1.767,83 (mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), de modo que o valor correto do saldo devedor histórico seria de R$ 1.603,54 (mil, seiscentos e três reais e cinquenta e quatro centavos).

A referida tese foi acolhida pela Instância Primeva, sob a justificativa de que
(i)
o Estado juntou cópia de ofício encaminhado ao Presidente do Banestes solicitando que, no dia 12/03/2003, fossem adotados alguns procedimentos internos, dentre eles “crédito nas contas dos servidores dos juros (50%) assumidos pelo Governo”;
(ii)
à fl. 1.310 consta petição do Banestes trazendo planilha individualizada discriminando os valores pagos a título de juros e demais encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo, na qual consta o nome do exequente.

A meu ver, contudo,
tais documentos
,

isoladamente considerados,
não são suficientes para comprovar
a realização do pagamento
, o qual poderia ser facilmente comprovado mediante juntada do extrato bancário do mês em que supostamente efetuado.

Deveras, a simples apresentação de ofício encaminhado ao Presidente do Banestes e de planilha juntada pelo banco – por ele produzida unilateralmente – não possuem aptidão para efetivamente comprovar a ocorrência do adimplemento, eis que não há como aferir, com segurança, que a ordem emitida à instituição financeira foi devidamente cumprida.

Com efeito, pelo conjunto probatório carreado aos autos, é possível afirmar, tão somente, que o Estado autorizou o creditamento no valor 50% (cinquenta por cento) dos juros indevidamente cobrados dos servidores, a serem arcados pelo Governo. Todavia, não há notícia nos autos de que tal comando tenha sido cumprido, o que impede o reconhecimento do pagamento.

E, como se sabe, o ônus processual de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial é do executado, de modo que a ausência de comprovação do pagamento jamais pode prejudicar a parte exequente.

Bem por isso, não merece prosperar o raciocínio empreendido na decisão vergastada, no sentido de que “
o impugnado-exequente teve a oportunidade de demonstrar o contrário, mas não o fez
”. Primeiro, porque não se trata de ônus probatório que lhe incumbe. Segundo, porque, ao assim fazê-lo, a magistrada acabou lhe impondo ônus de prova de fato negativo, configurando hipótese de prova diabólica – por óbvio, é muito mais fácil comprovar a realização do pagamento do que demonstrar o não-pagamento, que constitui fato negativo de dificílima comprovação.

Importante registrar que a rejeição da impugnação apresentada pelo Estado, em razão da carência de provas da alegação de adimplemento parcial, não impede que o fato seja posteriormente reconhecido pelo Juízo, na eventualidade de apresentação de novas provas do alegado, eis que o pagamento constitui matéria de ordem pública, objeção substancial que implica a extinção da execução em razão da satisfação da obrigação. Trata-se, pois, de alegação não sujeita à preclusão, até mesmo como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da parte exequente.

Isto posto, compete ao Estado, caso assim entenda adequado, apresentar o extrato bancário da conta do exequente no mês em que efetuado o pagamento parcial – ou outra prova que entenda idônea –, de modo a não restar dúvida de sua ocorrência e, somente então, ser possível a minoração do débito exequendo.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, reformando integralmente a decisão objurgada, a fim de rejeitar as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas na origem. Por sua vez, reputo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, por força da Súmula nº 519 do STJ.

É
como voto
.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide [...].

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
.
CRÉDITO ROTATIVO.

DECISÃO QUE ACOLHEU AS IMPUGNAÇÕES
.
OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)

Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2)
Acontece que a Instância Primeva, ao apreciar as impugnações apresentadas pelos executados, concluiu pela procedência de ambas, a fim de extinguir o feito em relação ao Banestes

e reduzir o montante exequendo em face do Estado, sob as justificativas de que (i)

a instituição financeira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, visto que o estorno da quantia objeto do empréstimo não foi pedido na ação coletiva; (ii)

o ente federado logrou êxito em comprovar que houve o pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo.

3)
Este e. Sodalício vem reiteradamente decidindo no sentido de reconhecer a obrigação do Banestes de realizar o estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos, ou seja, a devolução dos valores já debitados nas contas dos servidores. O título executivo, portanto, impôs obrigações distintas aos litisconsortes.

4)
Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, eis que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a parte dispositivo da sentença, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

5
)
No que diz respeito ao cálculo do valor devido, muito embora o Estado alegue já ter restituído parte do montante devido, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a realização do pagamento, o qual poderia ser facilmente comprovado mediante juntada do extrato bancário do mês em que supostamente efetuado. E, como se sabe, o ônus processual de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial é do executado, de modo que a ausência de comprovação do pagamento jamais pode prejudicar a parte exequente.

6)
Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.